Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711033-17.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANUSA PINHEIRO DE ARAUJO EMBARGADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do anunciado pedido de atribuição de efeitos modificativos veiculados nos embargos de declaração opostos pela impetrante, colha-se a manifestação da parte embargada no prazo legal, como determina o art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Colhida a manifestação, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2023 13:38:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora